Tribunal: TJDFT
Processo: 0741836-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741836-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: BUBBLEDECK BRASIL LTDA, WLICIO CHAVEIRO NASCIMENTO AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Bubbledeck Brasil LTDA. e Wlicio Chaveiro Nascimento contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade (autos no 0722277-80.2022.8.07.0016, ID no 142193529). 2. Os agravantes alegam a inexequibilidade do título. Afirmam que a obrigação é ilíquida, pois o contrato foi encerrado e houve alteração unilateral das datas de vencimento sem a formalização do aditamento do contrato. 3. Sustentam que é ilegítima a cobrança da taxa de concessão posterior ao prazo da cláusula resolutiva expressa, que opera sem necessidade de declaração judicial. Assim, seria obrigados a arcar apenas com os 3 primeiros meses de inadimplemento após a assinatura do contrato. 4. Reforçam suas teses para justificar a presença dos requisitos da antecipação da tutela. 5. Pedem a concessão da antecipação da tutela para determinar o desbloqueio dos valores penhorados SISBAJUD. No mérito, a declaração de inexequibilidade dos títulos executados. 6. Preparo recolhido (IDs no 42073937 e no 42073938). 7. Cumpre decidir. 8. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelo recorrente são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. A tese sobre a impossibilidade de cobrança das taxas de concessão vencidas após o prazo da cláusula resolutiva não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal. O tema não foi apresentado na exceção de pré-executividade e consequentemente não foi abordado pelo juiz de 1a instância. 9. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. A liquidez do título executivo possui relação com o valor devido, por isso, o contrato deve viabilizar o cálculo aritmético da dívida. 11. As alegações dos agravantes sobre as alterações das datas de vencimento pela agravada foi suficientemente esclarecida no processo de origem, pois o pedido de sobrestamento do pagamento das taxas de ocupação até 7/8/2019 foi deferido, conforme parecer SEI-GDF no 18/2019 - SDE/GAB/COPEP/CAVAL. Os próprios agravantes informam que trataram administrativamente sobre o contrato tanto na exceção de pré-executividade quanto nas razões do agravo. 12. Como não apresentaram tabela de cálculos ou apontaram outro valor devido, não há que se cogitar a iliquidez do título. Essa situação também afasta o pedido de desbloqueio dos valores penhorados, até porque os agravantes não apresentaram argumentação específica sobre o tema. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO